Tribunal: STF
Processo: Rcl 87697
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Clube Internacional de Regatas contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 0108433-07.2025.8.26.9061, mediante o qual se teria equivocado na aplicado os Temas nº 181 e 339 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Clube Internacional de Regatas informa que interpôs recurso inominado contra decisão condenatória proferida em seu desfavor, o qual teria sido inadmitido em razão do recolhimento do preparo em valor insuficiente, caracterizando a deserção do recurso.



    Diz que ingressou, então, com “agravo de instrumento contra aludida decisão, recolhendo os valores remanescentes”, ao qual teria sido negado provimento com fundamento na “impossibilidade de complementação do valor do preparo na esfera do Juizado Especial Cível”, tendo sido rejeitados os embargos declaratórios opostos contra essa decisão.



    O reclamante afirma que interpôs recurso extraordinário, alegando “viol[ação do] direito à ampla defesa e contraditório [...], em ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal (“CF”)”, bem como afronta “aos princípios constitucionais norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (artigos 1º, 3º, 4º, 37 e 98, inciso I, da CF)”; tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao recurso pela sistemática da repercussão geral pela tese do Tema nº 181, reforçando a conclusão, em sede de agravo interno, com fundamento na tese dos Temas nºs 797, 798 e 800 da Repercussão Geral.



    Clube Internacional de Regatas defende que há teratologia na aplicação da sistemática de precedentes vinculantes, com usurpação da competência do STF, uma vez que, no caso concreto, estaria demonstrada a relevância da controvérsia constitucional atinente à “interpretação da norma processual aplicável aos Juizados Especiais, especificamente quanto à possibilidade de sanar vício formal no recolhimento de despesas postais pretéritas, à luz dos princípios constitucionais que regem o acesso à Justiça e o devido processo legal”.



    Aduz que a alegada “violação de diversos dispositivos e princípios constitucionais em razão das decisões que desconsideraram e negaram a complementação tempestiva do preparo recursal no âmbito do Juizado Especial Cível” constitui debate distinto do submetido ao STF no Tema nº 181 da RG, pois “vai além de questões processuais, procedimentais ou de admissibilidade recursal”, pois referentes à “violação de princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa”.



    Dessa óptica, defende que somente o STF possui competência para analisar a repercussão geral do debate constitucional suscitado no caso concreto, razão pela qual conclui que houve usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    O reclamante pede que seja proferida tutela liminar suspendendo os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, cassando-se adecisão recamada para conferir regular trâmite ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente hipótese, o reclamante, Clube Internacional de Regatas, foi demandado em ação de indenização pela parte beneficiária, Tatiana Spinelli Martins Soares. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para responsabilizar o reclamante pelo furto da bicicleta da beneficiária, ocorrido em suas dependências e condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 



    Interposto recurso inominado, não foi acolhido, uma vez que o recurso foi reconhecido deserto. Em face disso, foi interposto agravo de instrumento, o qual foi novamente improvido.



    Diante desse cenário, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, in verbis:



    “Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 181, "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.” (e-doc. 4, p. 12)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, a Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, estando o acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Requisitos de admissibilidade para a interposição do RE - Temas nº 797, 798 e 800 do STF - Prequestionamento e repercussão geral - Não preenchimento - Rigor formal que deve ser observado, dada a excepcionalidade e a importância constitucional do RE - Questão relevante que deve ultrapassar os limites da lide - Prévio debate sobre o dispositivo constitucional supostamente violado - Inocorrência. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.”



    Vide trecho de interesse do acórdão tido como reclamado: 



    “Cuida-se de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática, proferida pela C. Presidência desta Corte, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.



    Ab initio, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612359 com repercussão geral, decidiu: "Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado" (tema 294).



    E a Resolução 754/2016 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dispõe que compete às Turmas do Colégio Recursal julgar agravo interno tirado contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário, como no caso dos autos.



    (...)



    Dada a excepcionalidade própria do Recurso Extraordinário, é indispensável à sua admissibilidade a demonstração do preenchimento de dois requisitos específicos para este remédio processual: a existência de prequestionamento e repercussão geral.



    A teor do artigo 1.035, § 1º, do Estatuto Adjetivo e do artigo 322, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes.’



    Portanto, conforme se vê, a questão em julgamento deve ser suficientemente relevante e transcender os limites da lide a justificar a análise pela Suprema Corte.



    Além disso, no julgamento do ARE nº 835833 RG/RS, o E. Supremo Tribunal Federal assentou: ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)’.



    In casu, a parte não demonstrou o indispensável preenchimento destes requisitos, de modo que o presente agravo interno não pode ser acolhido. Aliás, confirase:



    (...)



    Assim, sendo correta a solução dada ao caso e não tendo os argumentos da agravante abalado os sólidos fundamentos da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida, nos termos do disposto no artigo 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.



    Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao agravo interno.” (e-doc. 5) 



    Entendo que a autoridade reclamda atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas nº 181 e 339 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário ou agravo interno interposto nos autos de origem com fundamento no Tema nº 181, tendo em vista que as decisões do TJSP que negaram provimento aos referidos recursos limitaram-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz da disciplina legal e de jurisprudências. 



    Ademais, conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 da RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Nessa perspectiva, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17) (grifei) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente